Tribunal: CARF
Processo: 15504.725981/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725981/2017-54
ACÓRDÃO
2201-012.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANGUARDA ADMINISTRACAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONFIRMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS TRIBUTOS POR OUTRA FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. INDEPENDÊNCIA. SÚMULA CARF no 77.
É legítima a lavratura de auto de infração de contribuições sociais
decorrentes da exclusão da empresa do Simples Nacional, ainda que o
contribuinte tenha impugnado ADE de exclusão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e
das destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a
legislação aplicada às empresas em geral.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
APROVEITAMENTO.
RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF no 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para deduzir eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725981/2017-54
2
na sistemática do Simples, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago
de forma unificada.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 2/16) lavrado em desfavor da contribuinte,
concernentes as contribuições previdenciárias patronais devidas pela empresa incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados e contribuintes
individuais, mais a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e
às devidas a outras entidades e fundos – Terceiros, relativos ao período de 01/2013 a 12/2014,
inclusive décimo terceiro, além da multa de ofício de 75%.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 17/23), a empresa em relação ao
período de 01/2013 a 13/2014 apresentou mensalmente as GFIP com código 2 no campo “opção
pelo SIMPLES” (optante pelo Simples Nacional), embora tenha sido excluída Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional) instituído pela Lei Complementar - LC n° 123 de 14 de
dezembro de 2006 (anexo VIII), cujo Ato Declaratório Executivo foi emitido em 19/07/2017, com
efeitos a partir de 01/01/2013, objeto do processo administrativo no 15504.724/2017-60.
Assim, a empresa deixou de informar ao Fisco as contribuições previdenciárias
patronais (empresa e GILRAT) e para Terceiros, tendo em vista que, na GFIP, a mesma
indevidamente declarou ser “inscrita no Simples Nacional”. Com isso, a empresa não recolheu as
citadas contribuições. As bases de cálculo das contribuições previdenciárias foram apuradas com
esteio nos valores das remunerações informadas em GFIP.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725981/2017-54
3
Ainda, foi arrolado como responsável solidário a empresa ESQUADRA -
TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA, com fundamento no Art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional, uma vez que integrante do mesmo grupo econômico de fato.
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada pessoalmente do Auto de Infração na data de
21/08/2017 (fl. 99), e apresentou Impugnação (fls. 160/172) na data de 19/09/2017 (fl. 158), na
qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar:
(a) Nulidade do lançamento – irregularidade na mensuração do crédito tributário –
dedução dos valores declarados pelo simples nacional – súmula CARF no 76;
(b) Da exclusão do Simples Nacional – pendência de julgamento da manifestação de
inconformidade.
II – Mérito:
(a) Não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza
indenizatória: (i) auxílio-doença e auxílio acidente; (ii) terço constitucional de férias;
(iii) aviso-prévio indenizado.
Cientificada do Auto de Infração na data de 16/08/2017, por via postal, conforme
aviso de recebimento – A.R. acostado às fls. 105/106, a responsável solidária – Esquadra
Transporte de Valores e Segurança Ltda. apresentou Impugnação (fls. 110/121) na data de
14/09/2017 (fl. 108), na qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminares:
(a) Ilegitimidade passiva da Impugnante – exclusão do simples nacional – pendência
de julgamento definitivo;
(b) Nulidade do lançamento – irregularidade na mensuração do crédito tributário –
dedução dos valores declarados pelo simples nacional – súmula CARF no 76;
II – Mérito:
(a) Não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza
indenizatória: (i) auxílio-doença e auxílio acidente; (ii) terço constitucional de férias;
(iii) aviso-prévio indenizado.
Da Decisão de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG – DRJ/FFA, em sessão realizada em 27/02/2018, por meio do acórdão no 09-65.840 (fls.
208/222) julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fl. 208):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725981/2017-54
4
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
As contribuições patronais são devidas pela empresa que tenha sido excluída do
SIMPLES NACIONAL e incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados que lhe prestaram
serviço.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO FISCAL. FATO IMPEDITIVO INEXISTENTE.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão da empresa do
SIMPLES Federal e/ou do Simples Nacional não impede a constituição do crédito
tributário decorrente daquela exclusão.
VERBAS INDENIZATÓRIAS
Somente as verbas constantes do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, ou que
tenham a mesma natureza, podem ser consideradas indenizatórias para efeito de
não incidência de contribuição social previdenciária.
RECOLHIMENTOS. APROVEITAMENTO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na data de
19/04/2018 por meio de edital (fl. 242), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
265/276) na data de 13/04/2018 (fl. 251), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Da incompatibilidade entre o artigo 84, §7o da IN RFB no 1717 de 17/07/2017 e a
súmula no 76 do CARF;
II – Da inexistência de grupo econômico e pessoa interposta. Ilegalidade da exclusão
do Simples Nacional;
III – Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza
indenizatória: (a) aviso-prévio indenizado; (b) terço constitucional de férias; (c)
auxílio-doença e auxílio-acidente.
A responsável foi devidamente cientificada do resultado do julgamento em primeira
instância na data de 15/03/2018, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado
às fls. 235/236, e não apresentou recurso voluntário em nome próprio, tornando-se definitiva a
decisão de primeira instância.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725981/2017-54
5
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da delimitação da Lide
Considerando acerca da ausência de interposição de Recurso Voluntário pelo
solidário em face do acórdão de primeira instância que manteve a sua responsabilidade, embora
devidamente intimado na data de 15/03/2018 (fls. 235/236), a decisão proferida pela DRJ tornou-
se definitiva, de modo que neste acórdão não será abordada acerca da sujeição passiva solidária.
Da Exclusão do Simples Nacional
A recorrente afirma que é indevida a sua exclusão do simples nacional, uma vez que
a fiscalização não logrou êxito em comprovar que as empresas constituem o mesmo grupo
econômico, e, ao contrário, resta demonstrado que possuem atividades diversas, operações e
administrações independentes.
Aduz que não pode ser excluída do regime diferenciado (Simples Nacional), com
efeitos retroativos, por meio de um ato declaratório embasado em mera presunção, em razão da
segurança jurídica que garante a previsibilidade no pagamento de tributo. Pugna, por conseguinte,
para que seja anulado o lançamento tributário.
Em que pese as alegações tecidas pela recorrente, não comportam acolhimento.
Primeiramente, vale esclarecer que as alegações contra suposta irregularidade de
exclusão do contribuinte do Simples Nacional, não serão objeto de análise no presente processo,
porquanto objeto de processo administrativo próprio (15504.724129/2017-60), no qual a ora
recorrente deverá trazer seus argumentos e elementos de provas que o corroborem a fim de
contestar o ato declaratório de exclusão do regime diferenciado.
Outrossim, conforme consta no acórdão de piso (fls. 213/214), a manifestação de
inconformidade apresentada pelo ora recorrente no citado processo administrativo
(15504.724129/2017-60) foi julgada improcedente, por meio do acórdão no 65.839, mantendo-se
a exclusão do regime especial de tributação, vejamos:
Contudo, a exclusão do SIMPLES, objeto do processo - COMPROT:
15504.724129/2017-60, também está sendo decidida em conjunto com os demais
processos decorrentes da ação fiscal, onde foi exarado o Acórdão de no.65.839
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725981/2017-54
6
desta Turma de Julgamento, mantendo-se a exclusão do regime especial de
tributação, cuja ementa foi a seguinte:
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INTERPOSTA PESSOA. EFEITOS.
Correta a exclusão do Simples motivada pela interposição de pessoa, que é um
negócio simulado, na qual a realidade fática é modificada artificialmente, com o
intuito de usufruir indevidamente os benefícios do regime simplificado de
tributação.
A exclusão da sistemática simplificada de tributação, quando ficar comprovada a
utilização de interposta pessoa na constituição e no funcionamento de pessoa
jurídica, produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Comprovados nos autos que a contribuinte foi regularmente cientificada do ato
de exclusão, e igualmente da Representação para Exclusão, na qual foram
exaustivamente documentadas e esclarecidas as razões que ampararam a
exclusão, não há que se falar em cerceamento de defesa.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao sujeito passivo no
domicílio fiscal eleito por ele e não ao endereço indicado pelo procurador.
Em consulta pública realizada por meio do COMPROT observou-se que o sujeito
passivo, ora recorrente, não apresentou Recurso Voluntário em face do acórdão proferido pela
DRJ no processo administrativo em que se discutia a exclusão do Simples Nacional – autos n.
15504.724129/2017-60 – de modo que tronou-se definitiva a decisão proferida pela DRJ, e
encontra-se arquivado desde 16/07/2018.
Pois bem, a pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a legislação aplicada às
empresas em geral, conforme preceitua o art. 16 da Lei no 9.317/1996.
Em razão da exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional, a partir de
01/01/2013, além das contribuições descontadas dos segurados, passaram a ser devidas também
as contribuições patronais, para o seguro acidente do trabalho e as contribuições destinadas aos
Terceiros.
No caso, observe-se que não há qualquer impedimento à apreciação dos autos de
infração em razão de não ser ainda definitiva a decisão antes prolatada mantendo a exclusão do
contribuinte do regime Simples Nacional.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725981/2017-54
7
Não procede a alegação da defesa de que somente pode ser aplicado o novo regime
de tributação ao sujeito passivo a partir da decisão final que torna definitiva a exclusão do Simples
Nacional.
Note-se que nada impede que o contribuinte recorra questionando as contribuições
decorrentes da exclusão, assim como fez em relação ao presente processo.
Registre-se que eventual Manifestação de Inconformidade, dirigida à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento- DRJ ou eventual recurso endereçado ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, questionando a exclusão do contribuinte do regime de tributação do
Simples Nacional não obsta o lançamento do crédito tributário.
Nos termos do Código Tributário Nacional – CTN, artigo 142, parágrafo único, a
constituição do crédito tributário é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do servidor que deixe de proceder ao lançamento ao ter notícia da
ocorrência do fato gerador da obrigação e do descumprimento da obrigação tributária de recolher
o crédito decorrente.
Dessa forma, é desnecessário que a Administração Tributária aguarde o julgamento
em todas as instâncias administrativas para só então, com a decisão definitiva final desfavorável
ao contribuinte proceder ao lançamento de ofício das contribuições devidas. Constituir o crédito
tributário é um procedimento legítimo e visa a evitar a ocorrência da decadência tributária.
Inclusive tal matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, conforme
redação dada pela Súmula CARF no 77:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória
A recorrente afirma, de modo genérico, e absolutamente desprovido de provas,
acerca da não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória,
em especial: (a) aviso-prévio indenizado; (b) terço constitucional de férias; (c) auxílio-doença e
auxílio-acidente.
Em que pese os argumentos apresentados, não assiste razão à recorrente.
Isso porque, a recorrente não especifica o pagamento das verbas que entendem
possuir natureza indenizatória em suas alegações, limitando-se a reclamar de forma genérica a
existência de tais verbas sem cuidar de especificá-la por meio de prova documental hábil e idônea.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725981/2017-54
8
Desta forma não cabe alteração no lançamento realizado, pois a recorrente não apresenta
elementos de prova suficientes para a sua desconstituição.
Registre-se que a alegação contrária ao lançamento fiscal, sem prova inequívoca
não é suficiente para desconstituir o feito fiscal, cabendo ao contribuinte o ônus de provar suas
alegações, nos termos do artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/1972, e artigo 373 do código de
processo civil.
Portanto, não há reparos a serem feitos no lançamento.
Do aproveitamento dos recolhimentos efetuados na condição de optante pelo Simples Nacional
Por fim, no que tange ao pedido de aproveitamento dos recolhimentos efetuados
na condição de optante pelo regime especial, assiste razão à recorrente, haja vista a existência da
súmula CARF no 76, que vai ao encontro das aspirações da recorrente, senão vejamos:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o aproveitamento de eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados pela sistemática simplificada, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 286
DF CARF MF
Original